Tribunal: TCU
Processo: 041.667/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 348/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.667/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mary Leia de Oliveira Bczuska (XXX.996.170-XX); Mauricio Dewitt Weingartner (XXX.727.230-XX); Mauro Fernando Vaz Pinheiro (XXX.507.137-XX); Max Faro Vidal (XXX.315.922-XX); Merilyn Wendling (XXX.481.039-XX); Michele Cristina Morais Benini (XXX.191.358-XX); Milena Yukie Asano (XXX.899.872-XX); Miliane Soares Carneiro (XXX.346.722-XX); Moises Freitas dos Santos (XXX.322.060-XX); Monardo Neuton Caminha (XXX.542.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.